Tribunal: TJSP
Processo: 2140069-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Em que pese aduzir estar desempregada, suas declarações de renda e bens revelam significativas quantias em conta investimento, além de propriedade de veículo automotor e residência em imóvel de alto padrão - Extratos bancários, cliente Itaú "Uniclass" com sobejo de quantias ao final do mês, mesmo após pagamento de todas as despesas ordinária mensais, a indicar percebimento de outra fonte de renda não revelada - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140069-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANNA
CAROLINA JUNG GUEDES, são agravados BILLIONS PAY CONTA DIGITAL
(ANTES CHAMADA L&F CURSOS E TREINAMENTOS, LEANDRO DUARTE
ALVES, LUIS FERNANDO PAES, FERNANDO DUARTE ALVES, INGRID
ALVES FERREIRA, MONETO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. e TV
CENTRO OESTE LF COMUNICAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Revogaram a
liminar concedida às fls. 61-62 e nega-se provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140069-53.2020.8.26.0000 -Voto no 22650 – SP - RGRB
2
Voto no 22650
Agravo de instrumento no 2140069-53.2020.8.26.0000
Agravante: Anna Carolina Jung Guedes
Agravados: Billions Pay Conta Digital e outros
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção “iuris tantum” - Benefício concedido a quem
comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso
LXXIV da CF - Indeferimento em primeira instância - Pleito
de reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais - Em que pese aduzir estar desempregada, suas
declarações de renda e bens revelam significativas quantias em
conta investimento, além de propriedade de veículo automotor
e residência em imóvel de alto padrão - Extratos bancários,
cliente Itaú “Uniclass” com sobejo de quantias ao final do mês,
mesmo após pagamento de todas as despesas ordinária
mensais, a indicar percebimento de outra fonte de renda não
revelada - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos
legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não
caracterizada - Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada à
fl. 57 que indeferiu a gratuidade de justiça à autora ora recorrente, determinando o prazo
de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, postais e taxa de mandato, sob pena de
extinção da ação.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Alega ter
firmado declaração de pobreza e estar desempregada desde 27-08-2019, sendo que com
o produto de sua rescisão trabalhista realizou investimento para que pudesse receber
alguma renda enquanto não volta ao mercado de trabalho. Consoante sua Declaração de
Renda e Bens obteve rendimento anual de R$ 19.081,52, ou seja, R$ 1.500,00 mensais,
aproximadamente, quantia que sequer atende suas necessidades básicas do dia a dia.
Assim, postula pela concessão da gratuidade judiciária, como garantia do pleno acesso à
justiça.
A liminar foi deferida às fls. 61-62, ocasião em que foi determinada a
vinda de comprovantes de renda mensal, extratos bancários, fatura de cartão de crédito,
declaração de bens ou isenção de IR e de despesas ordinárias mensais condizentes à
alegada situação.
Veio manifestação do recorrente à fl. 66, com juntada de documentos às
fls. 67-103.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140069-53.2020.8.26.0000 -Voto no 22650 – SP - RGRB
3
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção
iuris tantum da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de
que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz
determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
No caso dos autos, embora a agravante afirme não ter condições de arcar
com as custas processuais por falta de capacidade financeira, ela não ofereceu
elementos de comprovação do alegado que pudesse viabilizar o deferimento do
benefício.
A autora reside à Rua Manuel Cherem no 320, apartamento 121-A, Vila
Paulista, São Paulo, tratando-se de imóvel de alto padrão, segundo pesquisa no “Google
Maps”1, o que contraria sua alegação de pessoa humilde e sem recursos para as despesas
processuais, ainda que tal imóvel seja alugado (fls. 96-103).
A despeito de encontrar-se desempregada consoante informação da
CTPS às fls. 53-56, da sua Declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física
exercício 2020 (fls. 41-52), extrai-se rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica na quantia anual de R$ 19.081,52, ou seja, algo em torno de R$ 1.590,00
mensais, propriedade de um veículo GM/ONIX, ano 2014/2015 avaliado em R$
40.892,00, a quantia de R$ 32.427,14, em conta poupança do Banco Itaú e R$ 468,40
em conta corrente da mesma instituição financeira. Nota-se, também, no campo
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” o recebimento de indenização por rescisão de
contrato de trabalho de R$ 53.331,70, além dos valores de R$ 17.303,19 “auxílio
doença” e R$ 39.666,34 “indenização pecúlio”.
1 https://www.google.com.br/maps/place/R.+Manuel+Cherem,+302+-+Vila+Paulista,+S%C3%A3o+
Paulo+-+
SP,+04360-030/@-23.6405984,-46.6629031,3a,75y,243.31h,103.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEMIS8Dzetj
8nTIiYCP7Uxg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x94ce5a844bfe9369:0x5fc44da573771250!8m2!3d-23.
6406479!4d-46.6631068

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140069-53.2020.8.26.0000 -Voto no 22650 – SP - RGRB
4
Por outro lado, as despesas declaradas e documentalmente comprovadas
dizem respeito à conta de consumo de energia (R$ 82,20 - fls. 81-86), telefone móvel
(R$ 123,96 - fls. 87-89), plano de saúde (R$ 386,75 - fls. 90-92), condomínio (R$
859,56 - fls. 93-95) e contrato de aluguel (R$ 1.500,00 - fls. 96-103). Aliás, mesmo
afirmando estar desempregada desde agosto de 2019, os gastos mensais em cartão de
crédito (R$ 2.797,64 - junho/2020) apontam padrão de vida confortável (fls. 75-80).
Verificam-se, ainda, a partir das cópias dos extratos bancários dados
referentes a intensas movimentações financeira (crédito/débito) e, mesmo após o
pagamento das despesas acima referidas, vislumbra-se sobejar quantias ao final dos
meses, a indicar que a agravante obtém renda por outra fonte (fls. 67-74).
Impende consignar, por fim, que a recorrente é correntista Itaú
“Uniclass”, categoria destinada, em tese, a clientes que buscam serviços e atendimentos
diferenciados, incompatíveis, portanto, com os critérios adotados para fins de concessão
do benefício.
Desse modo, não comprovada as parcas condições financeiras alegadas
pela agravante, de rigor a manutenção da decisão “a quo”.
Nestes termos, revoga-se a liminar concedida às fls. 61-62 e nega-se
provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA

Relator